Tribunal: TJMT
Processo: 0000452-49.2015.8.11.0051
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000452-49.2015.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a).MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).
.MARCIO APARECIDO GUEDES
, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ALFERINO SOARES CANUTO FILHO - CPF: 292.822.172-72 (APELANTE), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO DOENÇA – LOMBALGIA CRÔNICA – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES ADVINDAS DA ENFERMIDADE COM O TRABALHO REALIZADO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – ARTIGO 64, §1o, DO CPC - REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.

A doença degenerativa está expressamente excluída das hipóteses em que há equiparação ao acidente de trabalho, nos termos do art. 20, § 1o, a, da Lei no 8.213/91.

Concluindo pela inexistência de incapacidade de nexo causal entre as enfermidades e a atividade laboral, não compete à Justiça Comum a apreciação da matéria.

Nos termos do artigo 64, §1o, do CPC,
“a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício
.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Alferino Soares Canuto Filho
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, nos autos da

Ação Previdenciária n. 0000452-49.2015.8.11.0051,

movida em face do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, que julgou parcialmente procedente o pedido, deferindo tão somente o benefício previdenciário de Auxílio-Doença aduzido pelo Apelante para condenar o Apelado ao pagamento das parcelas vencidas, a partir da data da cessação, em 01 de maio de 2014.

Em suas razões recursais o Apelante insurge-se contra a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
, uma vez que desconsiderou provas relevantes produzidas nos autos, deferindo apenas parcialmente a pretensão inicial.

Alega que está total e permanentemente incapacitado para o labor, contudo o juízo de primeiro grau entendeu que a incapacidade restou comprovada apenas de forma permanente e parcial, havendo possibilidade de reabilitação para outra atividade.

Assevera que o laudo pericial não pode ser interpretado de forma absoluta, visto que outros laudos, exames, diagnósticos e atestados foram apresentados e se mostraram conflitantes em parte com a conclusão apresentada pela perícia do Juízo.

Nesse sentido, afiança que outras características devem ser analisadas quando da analise do pedido de aposentaria por invalidez, como: a idade do segurado, o grau de escolaridade, a efetiva possibilidade de se iniciar em nova profissão e o risco de não ser admitido em qualquer oficio.

Diante do exposto, requer o recebimento do presente Recurso, para que seja conhecido e ao final totalmente provido, para reformar integralmente o ato sentencial concedendo-se a aposentadoria por invalidez em seu favor.

A parte Apelada não apresentou contrarrazões.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 24 de setembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que Alferino Soares Canuto Filho, ajuizou ação previdenciária em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de auxílio/doença e posterior conversão em aposentadoria por invalidez, em seu favor.

O juízo de primeiro grau, com amparo no laudo pericial judicial, julgou parcialmente procedente o pedido, considerando a inexistência de incapacidade laborativa total e permanente.

Colhe-se da parte dispositiva da sentença:

(...) Como se sabe, a aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei n° 8.213/91, é concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que Ilhe garanta a subsistência, e ser -|he - á paga enquanto permanecer nessa condição. Os requisitos para a concessão do beneficio aposentadoria por invalidez 3510:a) a qualidade de segurado; b) a carência, quando exigida, e; c) a incapacidade para o trabalho. Para a obtenção do aludido beneficio, cumpre ao interessado demonstrar sua incapacidade total e permanente para o trabalho (art. 18, I, ‘a’ c/c art. 39, I e art. 42 da Lei n. 8.213/91), além de cumprir com período de carência, que para a aposentadoria por invalidez perfaz o total de doze contribuições mensais, conforme estabelecido pelo art. 25, I, da Lei n. 8.213/91. Conforme vemos em análise a pericia médica (p. 152/157), O Requerente foi constatado com incapacidade parcial e permanente.

Dessa forma, considerando que foram preenchidos os requisitos legais, de rigor a procedência do pedido inicial de implementação do beneficio de auxílio-doença. Decido.

Isso posto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido de auxílio-doença aduzido pelo Requerente para condenar o Requerido ao pagamento das parcelas vencidas, a partir da data da cessação, em 01 de maio de 2014. (...).

É contra essa decisão que a parte Apelante apresenta o seu inconformismo. Portanto, a controvérsia em questão consiste exclusivamente em averiguar a possibilidade ou não da conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez em favor do Apelante.

Pois bem.

Isto posto, compulsando os autos, verifico a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar a presente demanda, que nos termos do artigo 64, §1° do CPC deve ser declarada de ofício.

É que, no caso em tela, verifica-se que a parte Apelante ingressou, junto à Justiça Estadual, com Ação Previdenciária em face do INSS, pleiteando a concessão do benefício de auxílio doença acidentário com a posterior conversão para aposentadoria por invalidez.

Para tanto, alegou que exercia a atividade de técnica de enfermagem e que, enquanto realizava suas funções, foi vítima de acidente de trabalho, motivo pelo qual está inapta para desenvolver suas atividades., fato que ensejou a concessão administrativa do benefício do auxílio-doença previdenciário.

In casu
, verifico que não obstante o Apelante tenha alegado que a sua incapacidade adveio de uma queda de 3 a 4 metros de altura, com fratura de vértebras lombares, não há nos autos comprovação médica destes – conforme laudo pericial -, nem mesmo há Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) juntado aos autos.

Ademais, o laudo traz que
“com base no todo exposto, vê-se, pois, que hierarquizando os fatos e correlacionando-os entre si, os elementos periciais disponíveis não permitem admitir nexo de causalidade ou concausalidade entre a enfermidade que acometeu o autor e as atividades laborais na empresa reclamada, uma vez que as alterações observadas aos exames realizados referem-se tratar-se de doença que não tem relação com atividade profissional ou trauma.”
(Id.76289957)

Quanto às respostas do juízo, convém destacar:

“6 Respostas aos quesitos do juízo

(...)

- Ha nexo causal ou concausal entre a lesão e o acidente sofrido?

R. Não.”

De mais a mais, assevera:

“A história clínica e o exame físico, os documentos médicos e os laudos de exames de imagem são compatíveis com o diagnóstico de discopatia de coluna lombar. O autor atribui o aparecimento da doença ao carregamento de motor em outubro de 2010, fato este que não encontra respaldo clinico. (...)

A doença é claramente de origem degenerativa causada pelo desgaste natural das estruturas da coluna
.”
(destaquei)

Assim, o laudo pericial conclui que a incapacidade laborativa do autor não está relacionada com acidente de trabalho ou doença do trabalho.

Consigno, outrossim, que laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre a parte Apelante e o INSS.

Portanto, o
expert
(profissional médico) atuou como terceiro desinteressado na lide, estando apto a elaborar e adotar critérios diversos das pretensões de ambas as partes.

Ato contínuo, saliento que o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, tendo analisado os documentos trazidos pelo Apelado e também o examinado clinicamente, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Com efeito, da análise dos fatos trazidos na inicial, em conjunto com os documentos colacionados ao feito, especialmente o laudo médico pericial (Id. 76289957), observo que a situação relatada nos autos não decorre de acidente de trabalho, o que justificaria o enquadramento em uma das exceções da competência determinada pelas Súmulas 501 do STF:
“Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista”
, e 15 do STJ,
“Compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho”
.

Logo, mister reconhecer que a competência para análise da ação é da Justiça Federal.

Como cediço, o INSS é uma autarquia federal, de modo que a competência para a propositura das ações que o envolvam, e não decorram de acidente de trabalho, é da Justiça Federal, conforme prevê o inciso I do art. 109 da Constituição Federal.

“Art. 109 - Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de Autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;”

Dessa forma, é notória a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a ação (que não decorre de acidente de trabalho, ainda que por equiparação), matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.

A propósito, esse é o entendimento pacífico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – ACOLHIDA - AUXÍLIO-DOENÇA – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES ADVINDAS DA ENFERMIDADE COM O TRABALHO REALIZADO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS - SENTENÇA ANULADA - REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. Inexistindo nexo causal entre as enfermidades e a atividade laboral desenvolvida pelo requerente de benefício previdenciário, não compete à Justiça Comum a apreciação da matéria. (Ap 22654/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 30/05/2017).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO DOENÇA –
LOMBALGIA CRÔNICA
– INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES ADVINDAS DA ENFERMIDADE COM O TRABALHO REALIZADO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS - SENTENÇA ANULADA - REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. Concluindo pela inexistência de incapacidade de nexo causal entre as enfermidades e a atividade laboral, não compete à Justiça Comum a apreciação da matéria. (Ap 132416/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/12/2015, Publicado no DJE 21/01/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - APOSENTADORIA POR IDADE - TRABALHADOR RURAL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DECLARADA DE OFÍCIO - ARTIGO 113 DO CPC - INSS - AUTARQUIA FEDERAL - COMPETÊNCIA RESIDUAL DA JUSTIÇA ESTADUAL NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 109, § 3o, DA CF - INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO PARA APRECIAR O RECURSO - INTELIGÊNCIA DO § 4o DO ARTIGO 109 DA CF - REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL COMPETENTE. A incompetência absoluta deve ser declarada de ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de exceção nos termos do artigo 113 do CPC. (...). (TJMT, 3a Câmara Cível, RAI n° 78869/2009, Relatora Dra. Marilsen Andrade Addario, j. em 21-07-2010).

Ressalto, por oportuno, que a doença degenerativa (caso do Autor/Apelante) está expressamente excluída das hipóteses em que há equiparação ao acidente de trabalho, nos termos do art. 20, § 1o, a, da Lei no 8.213/91.

“Art. 20 – Consideram-se acidente de trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência social;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, conteste da relação mencionada no inciso I.

§ 1o
Não são consideradas como doença do trabalho
:

a)
a doença degenerativa
;

b) a inerente a grupo etário;

c) a que não produza incapacidade;

d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direito determinado pela natureza do trabalho.”
(destaquei)

Com essas considerações, nos termos do artigo 64, §1o, do CPC,
DECLARO
a incompetência absoluta da Justiça Estadual e determino, por consequência, a remessa dos autos à Justiça Federal – Seção Judiciária de Mato Grosso, conservando-se os efeitos das decisões proferidas pelo Juízo incompetente até que outra seja proferida pelo Juízo competente (§4o do artigo 64 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021